Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-61.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0704734-61.2017.8.07.0009 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, DRAUSIO GUEDES BARBOSA, HENRIQUE GUEDES BARBOSA, ROGERIO GUEDES BARBOSA APELADO: DRAUSIO GUEDES BARBOSA, HENRIQUE GUEDES BARBOSA, ROGERIO GUEDES BARBOSA, PATRICIA ALVARES BARBOSA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o despacho proferido nos autos no 0019008-42.2015.8.07.0009 (ID 26110927), no qual o Presidente deste Tribunal, em razão da suposta divergência entre o julgado desta 2a Turma Cível e o decidido pelo STJ no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), julgado sob a sistemática dos repetitivos, e no STF no RE 695.911/SP (Tema 492), sob a sistemática de repercussão geral, determinou o encaminhamento daqueles autos para este órgão julgador, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso II, do CPC, foi determinada a nova inclusão dos presentes autos em pauta, para julgamento em conjunto com aqueles autos. Assim, aguarde-se a reinclusão dos presentes autos em pauta, para julgamento conjunto. Publique-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator